Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721276-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO TULIO MORAES DE SIQUEIRA AGRAVADO: DIANAHIR RIBEIRO DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora